Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721556-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO DA SILVA TEIXEIRA, CAXTON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. O agravado Fábio da Silva Teixeira, por intermédio da nobre Defensoria Pública, pede o cadastramento desta, assim como a contagem do prazo em dobro (ID 52342451). Defiro o pedido. Proceda-se o cadastramento da nobre Defensoria Pública, no patrocínio da defesa do agravado Fábio da Silva Teixeira. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator